Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-15.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600254-15.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600254-
15.2024.6.16.0167, que julgou não prestadas as contas de campanha de Arahao de Campos Vieira,
referentes às Eleições Municipais de 2024, e determinou que seja devolvido ao erário o valor de R$
1.000,00 (mil reais) recebidos do FEFC. (Prestação de contas de campanha - Eleições Municipais de
2024 - do candidato a vereador Arahao de Campos Vieira. A partir da análise dos autos, constatou-
se o descumprimento do disposto no artigo 28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que o candidato não
apresentou as contas relativas à campanha eleitoral de 2024, as quais deveriam ter sido entregues
até o dia 05/11/2024. Além disso, o candidato não apresentou justificativas, mesmo após
regularmente citado para fazê-lo. Dessa forma, impõe-se o julgamento das contas como não
prestadas, com a consequência prevista no artigo 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
determina: "A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: I - à candidata
ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas."
Verificou-se que houve o recebimento de FEFC no valor de R$ 1000,00 (mil reais), sem que
houvesse a devida comprovação acerca da licitude dos gastos, o que impõe a sua devolução ao
erário. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544765
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544765 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.315

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600254-
15.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRENTE: ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra sentença que julgou não prestadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, em razão da omissão na entrega da prestação de contas final,
determinando o recolhimento de valores oriundos do FEFC.
2. O recorrente alega que a irregularidade foi sanada e que as
impropriedades relacionadas ao FEFC não ensejam a reprovação das
contas, requerendo a reforma da sentença para aprovar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação tardia
das contas de campanha, após o prazo legal, e a devida intimação podem
ser consideradas para fins de aprovação, afastando as sanções decorrentes
da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas é um dever legal, conforme art. 29, III da Lei nº
9.504/97 e art. 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44544765 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
5. A omissão na entrega da prestação de contas no prazo legal, mesmo
após intimação e prorrogação de prazo, enseja o julgamento das contas
como não prestadas.
6. A apresentação tardia das contas após a prolação da sentença impede a
sua análise, ante aos efeitos da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que
julgou as contas como não prestadas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na entrega da prestação de contas no
prazo legal, mesmo após intimação e prorrogação de prazo, justifica o
julgamento das contas como não prestadas. 2. A apresentação tardia das
contas após a prolação da sentença implica preclusão, impedindo sua
análise.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 29, III; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 49, caput e §5º, I a VII, 80, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060057519, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 24/08/2023; TREPR, REl nº 060052541, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, j. 14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por AHARÃO DE CAMPOS VIEIRA,
candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, as quais foram julgadas não prestadas
pelo Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira-Pr, em razão da omissão na entrega da prestação
de contas final (ID 44511985).
Foi interposto recurso eleitoral, aduzindo o recorrente que (ID 44512021): a) a irregularidade que
resultou o julgamento de contas não prestadas foi sanada; b) as impropriedades relacionadas ao

Num. 44544765 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
FEFC não ensejam a reprovação das contas; c) a sentença seja reformada, para julgar as contas
aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o prestador foi devidamente
intimado e não apresentou as contas. Com isso, a juntada de documentos em sede recursal é
inadmissível, devendo a sentença ser mantida (ID 44519615).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao pleito de 2024, foram julgadas pelo Juízo de
origem como não prestadas, sendo determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional de
R$1.000,00 oriundos do FEFC, diante da omissão na entrega da prestação de contas final, ainda
que devidamente intimado para tanto (ID 44511985):
“(...)
O dever de prestar contas à Justiça Eleitoral está previsto no artigo 28 da Lei nº
9.504/1997, sendo regulamentado pela Resolução do TSE nº 23.607/2019. A
análise das contas de campanha pela Justiça Eleitoral permite o controle e a
fiscalização dos recursos recebidos e utilizados, especialmente quando se trata de
recursos públicos, o que confere grande relevância a essa atividade.
A partir da análise dos autos, constatou-se o descumprimento do disposto no artigo
28 da Lei nº 9.504/1997, uma vez que o candidato não apresentou as contas
relativas à campanha eleitoral de 2024, as quais deveriam ter sido entregues até o
dia 5 de novembro de 2024. Além disso, o candidato não apresentou justificativas,
mesmo após regularmente citado para fazê-lo.
Dessa forma, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, com a
consequência prevista no artigo 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
determina: "A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: I
- à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas."
Verifica-se que houve o recebimento de FEFC no valor de R$ 1000,00 (mil reais),
sem que houvesse a devida comprovação acerca da licitude dos gastos, o que
impõe a sua devolução ao erário.
(...)”

Num. 44544765 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
Em suas razões, o recorrente aduz que a irregularidade que deu causa ao julgamento como
contas não prestadas foi sanada, devendo a sentença ser reformada, para que as contas sejam
aprovadas.
As razões recursais não merecem prosperar.
A controvérsia consiste em analisar se a apresentação tardia das contas de campanha, após o
prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada para fins de aprovação, afastando as
sanções decorrentes da omissão inicial.
O artigo 29, III da Lei nº 9.504/97 estabelece:
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos
às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por
prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão:
(...)
III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê,
na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

No mesmo sentido, o artigo 49, caput, da Resolução nº 23.607/2019 prevê:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .
(...)
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação
de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;

Num. 44544765 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos
previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.

No presente caso, o candidato deixou de apresentar prestação de contas no prazo legal, qual
seja, até 05 de novembro de 2024.
Após intimado (ID 44511972), requereu dilação de prazo por duas vezes, as quais foram
deferidas (ID 44511975 e 4451978), porém, apesar das prorrogações subsequentes, não houve a
apresentação das contas no prazo determinado pelo Juízo (ID 44511980 e ID 44511981),
conforme se vê:

Diante da omissão do prestador, o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou as contas não
prestadas, com fulcro no artigo 80, I, da Resolução nº 23.607/19 do TSE, determinando o
recolhimento de R$1.000,00, relacionados a recursos públicos oriundos do FEFC.
O Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a omissão na entrega da prestação de contas final
enseja o julgamento das contas como não prestadas, mormente quando o candidato é intimado
acerca da inadimplência, como se vê do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso especial interposto
contra aresto unânime em que o TRE/BA julgou não prestadas as contas do

Num. 44544765 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
agravante, candidato ao cargo de vereador de Santa Bárbara/BA nas Eleições 2020,
tendo em vista a ausência de apresentação do ajuste contábil final.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em processo de prestação
de contas não se admite a juntada tardia de documentos na hipótese em que a
parte foi anteriormente intimada para apresentá–los, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. Na espécie, extrai–se da moldura fática do aresto a quo que foram concedidas
diversas oportunidades ao candidato para o envio de sua prestação de contas, mas
ele deixou que todos os prazos transcorressem sem a sua manifestação. Desse
modo, é inviável conhecer dos documentos juntados aos autos de forma
extemporânea.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TREPR, AgR-REspEl nº 060057519 Acórdão SANTA BÁRBARA - BA, Relator(a):
Min. Benedito Gonçalves, Julgamento: 24/08/2023 Publicação: 31/08/2023).

Esta Corte Regional possui entendimento no mesmo sentido, consignando que a apresentação
tardia das contas, após a prolação da sentença, impede a sua análise, ante aos efeitos da
preclusão, a saber:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO
NA
ENTREGA
TEMPESTIVA.
PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou não
prestadas as contas de partido político relativas às Eleições Municipais de 2024, em
razão da omissão no cumprimento das exigências processuais, notadamente a
apresentação tempestiva das contas de campanha.
2. A decisão de primeira instância determinou a suspensão do direito ao
recebimento das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha até a regularização da omissão.
3. O partido recorrente alega que apresentou as procurações e documentos das
contas, ainda que intempestivamente, e que a apresentação tardia não causou
prejuízo à fiscalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central reside em determinar se a apresentação tardia das contas de
campanha, após a prolação da sentença que as julgou não prestadas, pode ser
considerada para fins de aprovação, ainda que com ressalvas, afastando–se as
sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44544765 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
5. A apresentação das contas fora do prazo legal, após a intimação e o julgamento
em primeira instância, configura preclusão, impossibilitando a análise das contas e a
regularização extemporânea.
6. O processo de prestação de contas possui natureza jurisdicional, estando sujeito
aos prazos legais e aos efeitos da preclusão temporal, não sendo admitida a juntada
tardia de documentos quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte.
7. A inobservância do prazo legal para apresentação das contas de campanha,
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019, acarreta o julgamento das contas
como não prestadas e a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que julgou
como não prestadas as contas relativas às Eleições Municipais de 2024 do Diretório
Municipal do Partido Novo de Palmas/PR.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação intempestiva das contas de campanha,
posterior à prolação da sentença de não prestação e à intimação da parte, não
afasta a preclusão temporal, obstando a análise das contas e a regularização
extemporânea. 2. A omissão na prestação de contas no prazo legal implica a
manutenção da decisão de não prestação e a consequente suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30, 45, II, 'a',
49, § 4º, VII, 49, § 5º, VII, e 80, II, 'a'.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE–PI, RE nº 060011676, Acórdão, Des. Kelson
Carvalho Lopes Da Silva, Publicação: DJE, 15/08/2024. TRE–PR, PC nº 060011098,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 03/05/2023.
(TREPR, REl nº 060052541 Acórdão PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 21/05/2025).

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de primeiro grau que
julgou as contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ARAHÃO DE CAMPOS VIEIRA, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida.

Num. 44544765 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473642400000043485920
Número do documento: 25060916473642400000043485920
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:36:37
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600254-
15.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA
VEREADOR, ARAHAO DE CAMPOS VIEIRA - Advogados do(s) RECORRENTES: CRISTIANE
CARNELOS - PR69020, RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453 - RECORRIDO: JUÍZO DA
167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025